Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, II e § 2o - A, CP. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INTERESSE EM RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO EM CRIME ANTERIOR DE IGUAL OU SUPERIOR RELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I- A prisão cautelar pode ser decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, em razão de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, porém, desde que acompanhadas da comprovação da materialidade do crime e dos indícios razoáveis de autoria, nos termos do art. 312, do Código Processo Penal.
II- A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva decorreu, diretamente, da gravidade do fato imputado ao paciente, que, caso comprovado, deve ser reprimido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e, também, da informação de que o mesmo possuiria passagem anterior pode delito de igual ou superior relevância.
III- Mostra-se pertinente a manutenção da prisão preventiva, uma vez que decretada com base na prova da existência do crime, nos indícios de autoria e na presunção de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, preso em flagrante há pouco mais de 1 (hum) mês por tráfico de drogas e colocado em liberdade pelo Juízo do NAC
IV- Ordem denegada.